Tribunal: TJDFT
Processo: 0727457-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727457-82.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO BESERRA MANGABEIRO APELADO: MISTER VAREJO DISTRIBUIDORA E MERCADO LTDA, RENATO PEREIRA DA SILVA NEVES D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto por RONALDO BESERRA MANGABEIRO contra r. sentença proferida nos autos de Ação Indenizatória ajuizada por MISTER VAREJO DISTRIBUIDORA E MERCADO LTDA e RENATO PEREIRA DA SILVA NEVES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a ressarcir aos autores o valor total das faturas dos cartões de crédito do 2o Autor e o valor total correspondente ao capital de giro da empresa, devidamente corrigido, perfazendo o montante de R$ 474.002,10, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar de 02/09/2023. Preliminarmente, o Apelante requer genericamente o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, por não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, conforme art. 99 do Código de Processo Civil – CPC. É a suma do necessário. RAZÕES DE DECIDIR Intimado a comprovar a situação de hipossuficiência, o Apelante deixou transcorrer in albis o prazo – id. no 66379574. Com efeito, vale trazer que para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Entretanto, a presunção de hipossuficiência é iuris tantum, de modo que cabe ao requerente fazer prova de sua situação financeira para demonstrar a insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais. Aliás, é o que se depreende da jurisprudência desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1605409, 07510850320198070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Logo, ainda que oportunizado, ausente a comprovação da insuficiência financeira do Apelante, de maneira que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Tendo em vista o indeferimento da gratuidade de justiça, determino o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme prevê o §7o do art. 99 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. À secretaria para as disposições regimentais pertinentes. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator